Tribunal: STF
Processo: HC 72675
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA  :   HABEAS  CORPUS.   HOMICIDIO  CULPOSO.  CONCURSO
MATERIAL.   JÚRI: DECISÃO ABSOLUTORIA  ANULADA: NOVO JULGAMENTO. REUS
PRESOS  PREVENTIVAMENTE: RESTABELECIMENTO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PROGRESSAO  NO REGIME  PRISIONAL: COMPETÊNCIA  DO JUiZ  DAS EXECUÇÕES
PENAIS.
1.         A   anulação,  pelo   Tribunal  de   Justiça,  da  decisão
absolutoria  proferida pelo Tribunal  do Júri,  para que o denunciado
seja   submetido   a   novo   julgamento,   não   implica  automático
restabelecimento  da custodia  decorrente  da sentença  de pronuncia.
Precedentes:  HC  n. 56.506-SP  (RTJ  90/816); HC  n.  61.177-MG (RTJ
110/105).
2.         Ao prover  o recurso da  acusação para  sujeitar os reus a
novo   Júri,   faz-se   necessario  que   o   acórdão   fundamente  o
restabelecimento, ou não, da prisão decorrente da pronuncia.
3.         E da competência do  juiz das execuções penais a concessão
do  beneficio  da  progressão no  regime  prisional,  após  os exames
previstos no art. 112, paragrafo único, da LEP.
4.         "Habeas  corpus"  não   conhecido,  quanto  ao  pedido  de
concessão  da progressão em favor de um dos pacientes; deferido, para
os demais pacientes, no referente a prisão preventiva.